Tribunal: STF
Processo: ARE 1379522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DO REQUERIDO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – PREJUDICADA – MÉRITO – PERDA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS – IMPOSSIBILIDADE – LOCUPLETAMENTO ILÍTICO DO ENTE – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE – SERVIMED/FUNSERV – CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE –DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS – RECURSO DA AUTORA – IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO – NÃO VERIFICADA – PARTICIPAÇÃO EM JETONS – VERBA REMUNERATÓRIA – OBSERVÂNCIA AO TETO REMUNERATÓRIO – ADICIONAL DE FUNÇÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO – AUXÍLIO TRANSPORTE – ATIVIDADE ESPECÍFICA DO CARGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E,DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – JUROS DE MORA – DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA (LEI N. 11960/2009), A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, II,CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO - PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    1. Nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, o prazo para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos a partir do ato ou do fato do qual se originou.



    2. A preliminar de nulidade da sentença encontra-se prejudicada ante o reconhecimento da prescrição.



    3. À luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir.



    4. Não há óbice constitucional ao oferecimento de serviços de saúde aos servidores, desde que a adesão e a contribuição não sejam obrigatórias, tendo em vista que os Municípios, a teor do artigo 149, § 1º, da Constituição Federal, só possuem competência para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime próprio de previdência de seus servidores, carecendo dessa competência para criação de contribuição ou qualquer outra espécie destinada ao custeio de saúde.



    5. A situação funcional de um cargo não se comunica com outro, decorrente de nova aprovação em concurso público, senão quanto ao tempo de exercício de serviço público, para todos os efeitos legais, não havendo que se falar, pois, em violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios.



    6. A gratificação paga em razão da participação em órgão de deliberação coletiva denominada Jeton da Junta de Recursos Fiscais, embora transitória, não se enquadra no conceito de verba indenizatória, devendo observar o teto remuneratório.



    7. O adicional de Função Tributária será concedido ao servidor público municipal pelo desempenho de atividades de fiscalização tributária, quando em efetivo exercício do cargo junto a Secretaria Municipal de Planejamento e finanças.



    8. O auxílio transporte correspondente a 10 (dez) UFICS mensais e é pago ao servidor que estiver no exercício de atividade específica do cargo.



    9. Inviável a pretensão ao ressarcimento por danos morais, pois o reconhecimento de verbas trabalhistas, por si só, não implica em sofrimento psíquico ou humilhação pessoal e muito menos ocasiona vexame social que acarretasse o dano alegado.



    10. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do artigo 1.º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-E por ser o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947.



    11. Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente